Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-86.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017999-86.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SONIA MARTINS - CPF: 045.275.481-07 (RECORRENTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), SONIA MARTINS - CPF: 045.275.481-07 (RECORRIDO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –

RELAÇÃO DE CONSUMO -
INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137693747, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação em 07/10/2021, considerando a responsabilidade contratual entre as partes.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração da indenização por danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A improcedência do pedido indenizatório – A inexistência de falha da Concessionária – Caso fortuito e de força maior;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 137694155 e 137694157
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da
Unidade Consumidora nº 6/2166572-4
, localizada na Estrada Santa Terezinha, MT 130, na área rural da cidade de Feliz Natal/MT, afirmando que dia
27/09/2021
teve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, provavelmente em razão da queima de algum fusível, uma vez que se encontra com as respectivas faturas devidamente quitadas.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos nºs 9184180650, 9184633699, 34286262 (29/09/2021) e 34510299 (01/10/2021)
, entretanto, não obteve êxito no restabelecimento do serviço, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
01/10/2021
.

No id. 137693714 (em
05/10/2021
), foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº
6/2166572-4
, sob pena de incidir
astreintes
a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.

A reclamada, por sua vez, alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por motivo de força maior, ou seja, descarga atmosférica e vibração (vento forte), o que não caracteriza descontinuidade do serviço.

Ainda, afirma que, após a constatação interrupção, a empresa atendeu à solicitação da cliente na maior brevidade possível, a fim de normalizar a distribuição de energia.

A reclamante, em sede de impugnação à contestação, informou que o serviço de energia elétrica somente foi restabelecido após o deferimento da medida liminar, em
06/10/2021
.

No caso,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da autora
,
situação que perdurou por 09 (nove) dias
.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos recentes relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença,
deve ser

majorado
para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022